Tribunal: TJMT
Processo: 1009586-20.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009586-20.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - CPF: 026.770.531-01 (RECORRENTE), JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - CPF: 026.770.531-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009586-20.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente:
Energisa S.A

Parte Recorrida:
Jeaziel Victor Teixeira Lima

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 09/03/2023

Ordem na pauta: 127

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessionária ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes a pretensão inicial, condenando-a ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

A recorrente sustenta que a UC n. 6/3402538 teve pedido de transferência de titularidade com ligação de energia realizado somente em 21/10/2021, e que o antigo proprietário solicitou a rescisão contratual com pedido de desligamento da unidade consumidora, não gerando os danos pretendidos pela parte autora, ora recorrida.

3.

Em suas razões recursais a ré defende a regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Da análise dos autos observo que a sentença não comporta reforma, pois agiu a parte recorrente com negligencia ao realizar o corte/suspensão no fornecimento de energia da parte consumidora, bem como na demora em realizar a ligação para fornecer o consumo de energia elétrica ao consumidor.

5.

Muito embora a parte ré, ora recorrente, alegue que o antigo proprietário solicitou a rescisão contratual, em 25/08/2021, os próprios documentos trazidos em sua defesa apontam que a data correta foi em 25/08/2020, período em que novo proprietário, o recorrido, já habitava na propriedade.

6.

Vê-se então, que entre a data de solicitação de rescisão contratual pelo titular a época dos fatos e a data do contrato de aluguel assinado pela parte autora (Id. 150279657) tem-se pouco mais de um ano, agindo a recorrente com desídia e negligência ao não atender à solicitação de transferência da UC, bem como realizar o corte no fornecimento, não havendo débitos.

7.

Ressalto também, que o histórico de consumo trazido pela ré denota que, nos meses do início de vigência do contrato de aluguel acostado pela autora, há consumo explicito de energia.

8.

Por essa razão, entendo que a sentença não comporta reforma, uma vez que a demandada não apresentou fatos extintivos, impeditivo e/ou modificativos do pleito autoral, no que concerne a regularidade e continuidade da prestação dos seus serviços, não há nos autos elementos que corroborem com tal fato, desse modo, entendo que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC.

9.

Além disso, ficou comprovado que houve a suspensão dos serviços, e consequente demora para o restabelecimento, pois a troca da titularidade se deu em 21/10/2021 e a sua efetiva ligação somente ocorreu em 26/10/2021, fatos que ultrapassam o mero dissabor.

10.

Desse modo, a demora para restabelecer os serviços e a negativa de atendimento de troca da UC configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes. (
N.U 1027291-06.2022.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 07/12/2022).

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido
.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023